Tribunal: TJDFT
Processo: 0737688-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PENA COMINADA INFERIOR A 4 ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando o paciente, já condenado por porte ilegal de arma de fogo, reitera a prática criminosa.
II – Em que pese o paciente ter sido denunciado por crime que possui pena cominada inferior a 4 anos de reclusão, observa-se que, recentemente, ele foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.o 10.826/2003, fato que revela sua periculosidade e justifica a manutenção de sua prisão preventiva para acautelar a ordem pública.
III – Ausente informação apta a comprovar que o paciente não vem sendo acompanhado de perto pela equipe de saúde do estabelecimento prisional. Desse modo, não se pode afirmar que o Estado não vem lhe prestando a devida assistência à saúde.
IV – Ordem denegada.